Tribunal: TCU
Processo: 001.561/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 73), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Edimário José Boaventura, CPF XXX.890.035-XX, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.561/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edimario Jose Boaventura (XXX.890.035-XX). 1.2. Interessado: Edimario Jose Boaventura (XXX.890.035-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro - BA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Renato Siqueira Mascarenhas (53669/OAB-BA), representando Edimario Jose Boaventura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência desta deliberação ao Sr. Edimário José Boaventura, CPF XXX.890.035-XX e ao Município de Mulungu do Morro/BA; 1.8.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.